Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INCABÍVEL.
1. As alegações de incompetência do Juízo, nulidade do título e excesso de execução devem ser discutidas nos autos dos embargos à execução opostos pela parte executada, sendo incabível a sua discussão em sede de impugnação à penhora.
2. Negou-se provimento ao recurso.